Tribunal: TCU
Processo: 012.212/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ato de concessão inicial de pensão civil do Sr. Simplicio Soares da Silva, ex-servidor da Fundação Universidade Federal do Acre, tendo como beneficiária a Sra. Edivani Nogueira dos Santos Soares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão inicial de Pensão Civil do Sr. Simplicio Soares da Silva, ex-servidor da Fundação Universidade Federal do Acre, tendo como beneficiária a Sra. Edivani Nogueira dos Santos Soares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão do Sr. Simplicio Soares da Silva, tendo como beneficiária a Sra. Edivani Nogueira dos Santos Soares; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Acre, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato, livre da irregularidade apontada e o submeta ao TCU pelo Sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno desta Corte e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2008; 9.3.3 dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; e 9.3.4. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada tomou conhecimento do acórdão.